Tribunal: TJSP
Processo: 1016431-83.2018.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1016431-83.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido GIVANILDO FREDIANI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016431-83.2018.8.26.0577 -Voto no
2
Remessa Necessária Cível no 1016431-83.2018.8.26.0577
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Givanildo Frediani
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São José dos Campos
Voto no 26.609
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR/AJUDANTE DE
ENGARRAFAMENTO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR
DIREITO
–
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA
-
NEXO
CAUSAL
COM
O LABOR
DEMONSTRADO – BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial e apelo autárquico desprovidos.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
ter permanecido a condições agressivas de trabalho, carregando e
descarregando botijões de gás, vindo a tornar-se portador de lesão no ombro
direito, o que causou a redução de sua capacidade para o trabalho e conduz
ao direito à percepção do benefício acidentário.

A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente de 50%, a partir do dia seguinte à alta
programada para 17.10.2019 (fl. 75), observada a vedação de cumulação
com outros benefícios por incapacidade e/ou com qualquer aposentadoria,
além de abono anual, juros de mora, correção monetária e honorários
advocatícios de 15% das parcelas vencidas até a sentença (fls. 98/101).
Apela o INSS alegando, preliminarmente, a ausência de
interesse processual, visto que o autor está em gozo de auxílio-doença desde
o ajuizamento da ação, não tendo permanecido sem a indenização cabível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016431-83.2018.8.26.0577 -Voto no
3
em nenhum momento a contar do requerimento administrativo. Acrescenta
que o benefício, atualmente, não tem data programada para cessação, por
estar o obreiro inserido em programa de reabilitação profissional. Observa,
ainda, que nada sugere que, ao final de tal programa, o autor não esteja apto
à realização de atividade laborativa, sendo prematura a concessão da
indenização acidentária. Salienta que, se mantida a sentença, o benefício
deferido neste feito deverá ser colocado em manutenção, levando ao
encerramento prematuro da reabilitação profissional. No mérito, pugna pela
inversão do julgado, por não estarem presentes os requisitos necessários para
o recebimento do benefício almejado, ressaltando que o auxílio-acidente não
possui caráter preventivo. Pede, assim, a reforma da sentença.
O recurso foi recebido e respondido. Processo submetido ao
reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I, do CPC/2015.
A preliminar arguida pelo INSS não merece abrigo.
Embora o autor realmente esteja recebendo auxílio-doença
previdenciário desde 23.06.2017, sem data de alta programada (fl. 132), é
certo que este fato não prejudica o requerimento de benefício lastreado no
argumento de que a incapacidade já está consolidada e possui natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016431-83.2018.8.26.0577 -Voto no
4
acidentária.
Vale notar que a procedência do requerimento do auxílio-
acidente não leva necessariamente à cumulação indevida de benefícios.
Assim, verifica-se a presença de interesse processual do autor.
Passa-se ao mérito.
Afirma o segurado que, devido à agressividade de seu trabalho
habitual, carregando, descarregando e transportando botijões de gás, tornou-
se portador de lesão no ombro direito, o que resultou em sequelas
permanentes e redutoras de sua capacidade laborativa.
A perícia médica oficial realizada nos autos (fls. 52/68),
amparada por exames físico e complementares, apontou que o autor
apresenta cicatriz cirúrgica, com "praticamente todos os movimentos dos
ombros presentes, exceto discretíssima redução de amplitude de ombro
direito. Manobras semiológicas negativas. Discreta crepitação a direita."
(fl. 57).
Concluiu a jurisperita que "Há mínima redução da capacidade
de trabalho deste segurado, uma vez que sua atividade exigirá maior
esforço." (fl. 64) e, ao responder quesitos, asseverou que a incapacidade é
parcial e permanente.
Quanto ao nexo com o trabalho, assim se manifestou a expert:
"não podemos excluir também a interferência de seu trabalho no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016431-83.2018.8.26.0577 -Voto no
5
agravamento da lesão, uma vez que após 2007, ainda que houvesse
revezamento o mesmo carregou e descarregou botijões de gás. Obviamente
tal atividade também exige movimento com peso de seus ombros, oferecendo
risco de uma potencial lesão." (fl. 63).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não foram
apresentados pelo réu argumentos técnicos e/ou científicos capazes de
infirmar as conclusões periciais.
Seguindo esse entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido, e a decisão merece ser mantida, pois, como visto, a
perícia claramente reconheceu a presença de incapacidade parcial e
permanente para o trabalho habitual.
Como se sabe, o dispêndio de maior esforço físico para a
consecução da atividade profissional habitual é fator indicativo da redução
da capacidade de trabalho, como previsto no Decreto 3.048, de 6 de maio de
1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social (art. 104, II,
segunda parte).
Em suma, ainda que a jurisperita tenha mencionado a
necessidade de afastamento da atividade habitual a fim de evitar o
agravamento da lesão, é certa a existência de déficit funcional instalado,
ainda que na forma de demanda por maior esforço. Destarte, o julgamento
não se pautou apenas pela natureza preventiva do afastamento,
diferentemente do que alegado no apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016431-83.2018.8.26.0577 -Voto no
6
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor a
concessão da reparação.
Para que não restem dúvidas, registro que o termo inicial do
benefício fixado na r. Sentença deve ser mantido, porém, o auxílio-acidente
será considerado suspenso nos períodos em que o obreiro tiver recebido
auxílio-doença acidentário ou previdenciário em razão da mesma lesão.
Neste ponto, aliás, consigno que incumbe ao INSS prover o
atendimento adequado ao segurado de acordo com o quadro de saúde
apresentado. Assim, se a equipe técnica da autarquia considera cabível a
realização de reabilitação profissional, é certo que o resultado deste processo
não poderá obstar tal programa, ainda mais em razão da possibilidade de
suspensão do benefício definitivo em caso de agravamento da lesão do
segurado e necessidade de afastamento temporário do labor.
Em outras palavras, embora já seja possível verificar, desde
logo, que o autor apresenta sequela parcial e permanentemente incapacitante,
seu quadro de saúde passou por agravamento, o que justifica a suspensão do
benefício definitivo e a continuidade do pagamento do auxílio-doença
enquanto durar o procedimento de reabilitação profissional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1016431-83.2018.8.26.0577 -Voto no
7
Por fim, consigno que não há parcelas em atraso, dada a
inviabilidade de pagamento do auxílio-acidente no período em que o obreiro
permaneceu afastado em gozo de auxílio-doença, o que torna prejudicadas as
disposições atinentes aos critérios de apuração de valores atrasados. Pelo
mesmo motivo, arbitro os honorários advocatícios em favor do obreiro em
R$ 2.000,00, já considerada a sucumbência recursal.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à remessa oficial e ao
apelo autárquico.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator